Tribunal: STF
Processo: Pet 9430
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de petição em que o Município de Poá/SP requer a suspensão do cumprimento de sentença nos Autos 0004558-26.2019.8.26.0462, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    2. Da análise dos documentos acostados aos autos, nota-se que, na verdade, esta presente petição é mera repetição dos fundamentos já trazidos na Pet 9.429, de minha relatoria. No caso, a pesquisa do andamento processual dos autos realizada no sítio do TJ/SP informa que houve o adimplemento da obrigação, e que a execução foi julgada extinta, com trânsito em julgado em 09.06.2021. Dessa forma, a Pet 9.429 resta prejudicada pela perda superveniente de objeto. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do Tribunal estadual:
    “Relação: 0126/2021 Teor do ato: Vistos. Trata-se de incidente processual com vista ao pagamento do crédito imposto em dispositivo da sentença. Na regular tramitação houve a homologação do valor perseguido, como também a a elaboração do RPV para concretização da prestação pecuniária imposta que prestou sua função e já foi até levantando pelo exequente. Decido. A fase de cumprimento de sentença deve ser extinta pelo adimplemento da obrigação. Ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA a execução em fase de cumprimento de sentença, em trâmite, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa definitiva no sistema informatizado oficial e eventuais autos sequenciais atrelados a este. Publique-se e intime-se.“
    3. Sendo a presente reclamação, mera repetição dos fundamentos já expostos, nada resta mais a fazer do que reconhecer bis in idem com a Pet 9.429.
    4.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço da petição, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator